Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018148-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (AGRAVADO), ARGEMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 01.383.540/0001-64 (AGRAVANTE), HOSANA AURORA BARBIERI - CPF: 412.707.899-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE AGREGOU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, a documentação até então carreada milita em favor da Agravada que, ao menos
prima facie
, constata-se a regularidade do contrato de inquilinato entre a empresa Agravada e inventariante.

No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1018148-30.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ARGEMAT ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA.

Inconformada, pugna a Recorrente pela reforma do
decisum
ao argumento de que não foram demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Afirma que o representante legal da empresa, Sr. CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI,
negociou a compra e venda do imóvel objeto dos autos antes do óbito do antigo proprietário, Sr. FRANCISCO BARBIERI FILHO, que faleceu em 02/04/2018.

Afirma que a compra e venda do respectivo imóvel se concretizaria mediante o pagamento de todos os débitos tributários existentes até o momento da negociação. Relata que, na época, haviam 27 (vinte e sete) processos administrativos de débitos tributários, e que o Sr. CLINEU quitou todos os débitos pendentes.

Rechaça a arguição de ausência de interesse processual e legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Destaca que a empresa Agravante consta como locadora no contrato de locação do imóvel litigioso, o que, na sua ótica, a legitima para demandar a demanda originária.

Ressalta que a inventariante e viúva do
de cujus
, Sr.ª HOSANA AURORA BARBIEIRI,
está se apropriando dos valores pagos pela Agravada a título de aluguel, o que não pode ser tolerado.

Quanto à cláusula de recompra constante no contrato de compra e venda, os herdeiros interessados não exerceram a intenção de readquirir o imóvel, ou seja, trata-se de cláusula inócua.

Por fim, alega que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos ao Agravante, já que os aluguéis estão sendo recebidos indevidamente pela inventariante (Sr.ª Hosana).

Sob tais argumentos, requesta o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogado o efeito suspensivo agregado ao Instrumental.

Contrarrazões ao ID. 109651475.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ARGEMAT ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.
recorreu da decisão unipessoal da lavra desta Relatora em que suspendi os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança n.° 1038037-95.2020.8.11.0002.

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, deferi o pedido liminar e sobrestei os efeitos da decisão atacada, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, compulsando o caderno processual e a documentação que o escolta, observo que o Sr. CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI, na data de 21/11/2017, celebrou com o antigo proprietário do imóvel , o de cujos FRANCISCO BARBIERI FILHO, a compra e venda da pessoa jurídica ARGEMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS LTDA, representada pelo sócio Clineu (parte Agravada).

Consta no referido instrumento de compra e venda cláusula de recompra na qual os contratantes concordaram que o de cujos teria o direito de readquirir o imóvel até 31/12/2019; uma vez ultrapassado esse prazo sem manifestação do Sr. Francisco Barbieri Filho, o bem passaria para a esfera patrimonial definitiva do Sr. CLINEU; é isso que diz o item 1 da Cláusula Segunda – ID. 46669677/autos principais.

Neste compasso, como se denota dos autos, o promitente vendedor FRANCISCO BARBIERI FILHO faleceu em 02/04/2018, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses antes de vencer o prazo para a manifestação voluntária de recompra.

Nesta linha de intelecção, com o seu falecimento, procedeu-se à abertura da sucessão com a propositura da Ação de Inventário n.º 1007995-34.2018.8.11.0002, distribuída em 03/09/2018, em curso na 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

Feita essa breve explanação dos fatos, pelo menos por ora, não vislumbro na Ação de Inventário a manifestação dos herdeiros de Francisco sobre o direito de recompra do imóvel litigioso, muito menos há decisão do Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT acolhendo a Cláusula 2ª, item 1, do Contrato de Compra e Venda no sentido de confirmar a propriedade do imóvel em nome do Sr. CLINEU, na condição de representante legal da promitente adquirente (empresa Agravada), pelo decurso do prazo contratual para a manifestação da recompra.

Não bastasse isto, a Inventariante declarou que o imóvel objeto desta demanda está alugado para a Agravante, e que esta não possui débitos referentes à locação, como se vê do ID. 104926996.

Essas circunstâncias tornam questionável a legitimidade da empresa Agravada para cobrar os alugueis da Agravante, pois ainda pairam fundadas dúvidas sobre a manifestação do Espólio em relação à cláusula de recompra.

Portanto, ao menos nesta análise de análise perfunctória, não é possível concluir de forma segura qualquer irregularidade na locação do imóvel por parte da Agravante.

Por este motivo, entendo necessário que o recurso passe pelo crivo do contraditório para maior elucidação acerca dos fatos e circunstâncias expostos nos autos, de modo a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

À vista do exposto, por vislumbrar preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada, é de rigor o deferimento do pleito recursal.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.

Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo pleiteado e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do Instrumental.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual a empresa Agravante requesta a revogação da suspensividade concedida ao Instrumental.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela Recorrente.

Na hipótese, em que pese o esforço dispendido pela Agravante ao vertente recurso, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise perfunctória do feito.

Com efeito, como bem destacado na decisão objurgada, consta no referido instrumento de compra e venda do imóvel objeto dos autos, uma cláusula de recompra na qual os contratantes concordaram que o antigo proprietário do bem, Sr.

FRANCISCO BARBIERI FILHO teria o direito de readquirir o imóvel

até
31/12/2019.

Ocorre que, como se denota dos autos, o Sr.

FRANCISCO faleceu em
02/04/2018
, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses antes de vencer o prazo para a manifestação voluntária de recompra.

Com o falecimento, procedaramse à abertura da sucessão com a propositura da Ação de Inventário n.º 1007995-34.2018.8.11.0002, distribuída em 03/09/2018, em trâmite perante a 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

Diante dessa digressão, ao compulsar os autos de inventário, não foi possível vislumbrar nenhuma manifestação dos herdeiros do
de cujus
sobre o direito de recompra do imóvel litigioso, muito menos há decisão do Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT acolhendo a Cláusula 2ª, item 1, do Contrato de Compra e Venda no sentido de confirmar a propriedade do imóvel em nome do Sr. CLINEU, na condição de representante legal da promitente adquirente, ora Agravante, considerando, sobretudo, o decurso do prazo contratual para a manifestação da recompra.

Não bastasse isto, a Inventariante Hosana declarou que o imóvel objeto desta demanda está regularmente alugado para a empresa Agravada, e que esta não possui débitos referentes à locação, como se vê do ID. 104926996.

Essas circunstâncias tornam questionável a legitimidade da Agravante para cobrar os alugueis da Agravada, pois ainda pairam fundadas dúvidas sobre a manifestação do Espólio em relação à respectiva cláusula de recompra constante no contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda.

Portanto, salvo melhor juízo, não é possível concluir de forma segura qualquer irregularidade na locação do imóvel por parte da Agravada.

Por este motivo, entendo necessário que o processo se submeta ao crivo do contraditório para maior elucidação acerca dos fatos e circunstâncias expostos nos autos, de modo a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Nesse enfoque, portanto, não sobressaem elementos que justifique a reforma do
decisum
objurgado. Razão porque, mantenho intacta a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021